Tribunal: STF
Processo: RE 1263736
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de afastar a incidência de ICMS em operação de importação realizada por contribuinte não habitual. Admissibilidade. Inexistência de lei infraconstitucional instituidora do tributo posterior ao advento da Lei Complementar nº 114/02. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Apelação provida” (fl. 2, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram colhidos em parte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição fundada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de contradição. Alegação de omissão. Caráter infringente. Prequestionamento. Acolhimento parcial dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão. (...)
    Por meu voto, acolho parcialmente estes embargos, sem efeito modificativo, apenas para o fim de substituir a parte do acórdão impugnado que fixou a verba honorária pela seguinte redação (fls. 269): Não são devidos honorários advocatícios. Custas ex lege” (fls. 2 e 6, e-doc. 11).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, os §§ 1º a 4º, o inc. I e o caput do art. 24, o § 1º e o caput do art. 25 e a al. a do inc. IX do § 2º e o inc. II do art. 155 da Constituição da República e o § 3º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 14).
    Sustenta que “o Estado de São Paulo detinha competência plena (artigo 24 § 3º da CF/88) para editar lei que instituiu o ICMS bem como definiu sua base de cálculo na hipótese de importação na ausência da lei complementar federal, que só veio a ser editada um ano depois (...). A Lei Complementar, por sua vez, não contraria a lei estadual editada um ano antes e, portanto, não há o que se suspender nos termos do § 4º do mesmo artigo 24 (…) nada há que possa afetar a incidência do tributo com base nas específicas regras estaduais que subsistem vigentes e nas normas gerais, que a partir de dezembro de 2002 devem ser consideradas como sendo as da lei federal” (fls. 5-6, e-doc. 14).
    Argumenta “que a edição da Lei Complementar supriu a necessidade de reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, como que, não há se falar de nulidade ou inconstitucionalidade dos comandos da mencionada Lei Estadual” (fl. 8, e-doc. 14).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc.16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, ser devido o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, cuja eficácia teve início com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 3. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 4. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.049.904-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. FATO GERADOR TRIBUTÁRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.230.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE n. 917.950-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.6.2018). 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora